Tribunal: TJES
Processo: 0000721-51.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000721-51.2019.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN COSTA DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000721-51.2019.8.08.0045

APELANTES: JEAN COSTA DE OLIVEIRA, JORDAN PEREIRA ARPINI

Advogado do(a) APELANTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E § 2º-A, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SEGURAS APONTANDO A AUTORIA DELITIVA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. CÚMULO DE MAJORANTES. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO APENAS DO CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIA. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. CORRETA CONSIDERAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Inviável a tese absolutória, diante da confissão do apelante Jordan a respeito de um delito de roubo, sendo os subsequentes realizados logo após pelo mesmo
modus operandi
(dois agentes em uma motocicleta vermelha)
.
O breve intervalo de tempo entre um delito e outro permite constatar ser Jordan o autor dos delitos de roubo (fatos 05, 06, 07 e 08), eis que foge às regras da experiência que Jean realizaria a troca de comparsa e, em menos de 10 min, fosse ao encalço de uma nova vítima. Adite-se que o apelante Jordan confessou ser o proprietário da moto utilizada nos crimes de roubo e que havia emprestado o veículo para Jean praticar delitos.

2. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorre na espécie.

3. Presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. Especificamente em relação ao cúmulo das majorantes da arma de fogo e concurso de agentes no delito de roubo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível a acumulação, desde que justificada por meio de fundamentação concreta, o que se constata na hipótese.

4. Analisando-se a operação realizada pelo magistrado, constata-se que houve a sobreposição entre concurso formal e continuidade delitiva, o que conflita com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a Corte Superior,
“quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, é a de que se deve aplicar somente um aumento de pena, qual seja, o relativo à continuidade delitiva. Precedentes. (AgRg no HC n. 729.366/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)”

5. Recurso do apelante Jean.

5.1. Dosimetria. Possuindo o apelante mais de uma condenação transitada em julgado por fato anterior, não há óbice para consideração de uma a título de reincidência e a remanescente para fins de maus antecedentes.

6.Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000721-51.2019.8.08.0045

APELANTES: JEAN COSTA DE OLIVEIRA, JORDAN PEREIRA ARPINI

Advogado do(a) APELANTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JEAN COSTA DE OLIVEIRA
e
JORDAN PEREIRA ARPINI

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4022618
,
vol. 04, pp. 105/121), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha, por meio da qual o primeiro apelante fora condenado
à pena de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 157,§ 2º, inciso II e § 2º-A, 05 (cinco) vezes, todos na forma do art. 71, ambos do Código Penal, e o segundo apelante, condenado à pena de
13 treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 481 (quatrocentos e oitenta e um) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 157,§ 2º, inciso II e § 2º-A, 04 (quatro) vezes, todos na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, entre os dias 14 e 26 de março de 2019, os apelantes se reuniram com a finalidade de cometerem crimes. Jordan agia em sua motocicleta Honda CG 125 vermelha com Jean Costa de Oliveira na garupa, enquanto Felipe Capiche da Cruz pilotava uma Honda Biz na companhia de Wellinton Moronari.

Valendo-se dessa dinâmica, no dia 14.3.2019, por volta das 22h30, na Rua 14 de Maio, Praça Vicente Glazar (próximo à Prefeitura, Bairro Glória, São Gabriel da Palha), os réus
Felipe Capiche e Wellinton Moronari
subtraíram os aparelhos celulares das vitimas Gabriel Deprá Lima, Leonardo de Almeida e Isabella Robonato da Silva.
(fato 1)

No dia 18.3.2019, por volta das 11h, no Bairro Santa Helena, Município de São Gabriel da Palha,
Jordan e Jean
subtraíram o aparelho celular da vítima Jeferson Luiz da Rocha. Na ocasião, ambos os agentes estavam munidos com duas armas de fogo, sendo que um dos denunciados ficou na motocicleta com uma arma apontada para as costas da vítima e o outro de frente mirando o rosto. Na sequência, subtraíram 2 aparelhos celulares da vítima (Samsung Galaxy S9 e outro XIAOMI MI6 azul e branco.
(fato 2)

Na data de
20.3.2019
, por volta das 21h, na Rua Roberto Luiz, n° 227 (Bar da Rose), Bairro Boa Vista, Município de São Gabriel da Palha, o réu
Felipe Capiche
apontou uma arma de fogo para a vítima Jheniffer da Penha Targa Costa, exigindo que esta lhe entregasse o celular da marca/modelo Motorola Moto G3, de cor azul, evadindo-se do local em seguida na posse da
res furtiva
.
(fato 3).

Por outro lado, no dia
25.3.2019
, por volta das 22h, em frente à Igreja Católica do Bairro Jardim de Infância, São Gabriel da Palha,
Felipe Capiche e Welinton
Moronari
, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, subtraíram o celular da vítima Samuel Dionísio Kapiche Izidoro dos Santos, um aparelho Moto G2.
(fato 4).

No dia 26.3.2019, por volta das 21h20min, na Rua Angelo Pacheco Rolim, Bairro Glória, São Gabriel da Palha,
Jordan e Jean
, dessa vez, subtraíram o aparelho celular Motorola Moto G 5S dourado, pertencente à vítima Gilney Delevidove Júnior.
(fato 5).

Ainda no mesmo dia 26.3.2019, por volta das 21h30, subtraíram, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, o aparelho celular da vítima Miquéias Freitas Sousa – um Lenovo K5, o qual estava na Praça Vicente Salazar e, na sequência, no mesmo local, abordaram a vítima Edimar Carneiro, subtraindo o seu aparelho celular, um SamSung J7 Prime.
(fatos 6 e 7)
.

Por fim, também no dia 26.3.2019, por volta das 21h35min, na Rua Dom Pedro II, Bairro Jardim de Infância, Município de São Gabriel da Palha,
Jean e Jordan
visualizaram o momento em que as vítimas Aleção Gonçalves, Samilla Mirela Dias Gonçalves e Arthur Johaney Santos Vieira fechavam um bar. Assim, abordaram as vítimas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, e determinaram que entregassem os aparelhos celulares. Nesse contexto, foram subtraídos os aparelhos celulares de Aleção (Samsung J7), de Samila (XIAOMI) e de Arthur (Motorola Moto G1).
(fato 8)

Por meio da sentença (pp. 105/120, Vol. 4), o apelante Felipe fora absolvido em relação a todas as imputações que lhe foram feitas na denúncia, fora declarada extinta a punibilidade de Wellintton Moronari, diante de seu óbito, e condenado Jean Costa de Oliveira pelos fatos 02, 05, 06, 07 e 08 descritos na denúncia, bem como condenado Jordan Pereira Arpini pela prática dos fatos 05, 06, 07 e 08.

Nas razões recursais, Jordan requer a absolvição por insuficiência de provas em relação aos fatos 06, 07 e 08, ao passo que Jean apresenta irresignação apenas em relação à dosimetria.

De plano, entendo que há provas seguras nos autos a respeito da autoria e materialidade dos delitos praticados por Jordan, identificados nos fatos 06, 07 e 08, tendo o magistrado
a quo
realizado uma profunda análise das provas existentes no caderno processual.

A conclusão pela autoria delitiva de Jordan em relação aos eventos 06, 07 e 08 decorre do fato de ter confessado a autoria de um delito (fato 5) cuja vítima, chamada Gilney, o conhecia, senão vejamos:

"( ... ) Que eles chegaram de moto, colocaram a arma em sua cabeça e levaram seu aparelho celular; (...) Que eles estavam com uma G vermelha; Que reconheceu o assaltante como sendo Jean Costa, que já estudou com ele; Que o motorista da moto era o Jordan, que conhece ele ( ... )" (depoimento judicial da vítima Gilney, mídia anexa)

O delito praticado em face de Gilney ocorreu às 21h20, ao passo que os fatos 06, 07 e 08 foram praticados, sucessivamente, às 21h30 (fato 06 e 07) e às 21h35 (fato 08), tendo as vítimas relatado o mesmo
modus operandi
(02 agentes, usando uma moto vermelha Honda CG Titan)
.
Desse modo, o breve intervalo de tempo de um delito para o outro permite constatar ser a tese do apelante inverossímil, eis que foge às regras da experiência que Jean realizaria a troca de comparsa e, em menos de 10 min, fosse ao encalço de uma nova vítima. Adite-se que o apelante Jordan confessou ser o proprietário da moto utilizada nos crimes de roubo e que havia emprestado o veículo para Jean praticar delitos.

Em precisa análise das provas, cito trecho da sentença condenatória:

“(...) De análise ao conjunto probatório, verifico que há nos autos prova firma e segura de que Jordan e Jean tenham praticado o crime em questão. Como se observa pelo conjunto probatório produzido é indiscutível que Jordan emprestou sua motocicleta para o acusado Jean - fato por ele confirmado, e que os crimes foram praticados com a motocicleta Honda CG Titan, de propriedade de Jordan. Como o próprio acusado Jordan confessou em juízo a prática de um crime de roubo — Fato 05, ocorrido em 2610312019 às 21h20, na companhia de outra pessoa que não quis declinar o nome, é certo que os crimes de roubo em análise (fatos 06 e 07) que também foram praticados no dia 26.03.2019, às 21h30min, foram por ele praticados, na companhia do réu Jean.

Além da similitude do dia, horário, uso de uma motocicleta de cor vermelha e modus operandi, os crimes (fato 05, 06 e 07) foram praticados em um intervalo de apenas 10 minutos no mesmo bairro. Inclusive a vítimas, em seus depoimentos prestados, afirmaram que o crime foi praticado por duas pessoas, ao que se soma ao depoimento do acusado Jean, no qual afirmou que praticou o crime junto com outra pessoa.”

Além disso, Jean fora reconhecido pelas vítimas dos fatos (05, 06 e 07), de modo que não há dúvidas de que Jordan era o agente que pilotava a moto, enquanto Jean subtraía os celulares das vítimas.

Diante dessas considerações,
inviável o acolhimento da tese absolutória
.

Prosseguindo, a defesa apresenta tese subsidiária, requerendo a exclusão da qualificadora pelo uso de arma de fogo, tendo em vista a não apreensão do armamento.

No entanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova,
tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
.” (AgRg no AREsp n. 2.220.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 23/6/2023.)

No caso em tela, a utilização da arma de fogo fora comprovada por meio do depoimento das vítimas, tendo, inclusive, a vítima, Gilney (áudio constante da mídia fl. 531), informado que Jean apontou uma arma de fogo para a sua cabeça.

Assim, deve ser mantida a majorante relativa ao uso de arma de fogo.

Na sequência, a defesa argumenta que houve no caso em tela a aplicação de 02 (duas) causas de aumento de pena, referentes ao concurso de agentes e ao uso de arma de fogo, o que causa “excessiva majoração do delito de roubo”, motivo pelo qual pugna pela aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Ressalto que, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes.

Especificamente em relação ao cúmulo das majorantes da arma de fogo e concurso de agentes no delito de roubo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível a acumulação, desde que justificada por meio de fundamentação concreta, o que se constata na hipótese.

O magistrado
a quo
justificou o aumento cumulativo das majorantes, diante da gravidade do delito que contou com pluralidade de agentes e uso ostensivo de arma de fogo. Para além dessas considerações, reforço o argumento, acrescentando que os apelantes fizeram inúmeras vítimas, inclusive, moradores do mesmo bairro em que residiam, demonstrando audácia incomum. Uma das vítimas (Gilney) informou que os apelantes, após subtraírem o seu celular, passaram novamente por ele realizando um gesto obsceno, como que abusando da vítima.

Diante dessas considerações, entendo justificado o cúmulo de majorantes na espécie.

Na sequência, a defesa aduz ter ocorrido
bis in idem
pela consideração do concurso formal (fato 08) e crime continuado.

Na hipótese, os fatos 05, 06 e 07 foram praticados em face de uma vítima, ao passo que o fato 08 contou com 3 (três) vítimas abordadas em uma mesma ação. Nesse contexto, o magistrado
a quo
realizou a dosimetria da pena para cada um dos fatos 05, 06, 07 e 08, porém, em relação ao fato 08, aplicou a regra do concurso formal de crimes, de modo que a pena correspondente a este último fato atingiu o maior patamar dentro da cadeia delitiva. Assim, na sequência, aplicou o crime continuado em relação a todos os delitos (fato 05, 06, 07 e 08), escolhendo a pena mais grave, exatamente a correspondente ao fato 08.

Analisando-se a operação realizada pelo magistrado, constata-se que houve a sobreposição entre concurso formal e continuidade delitiva, o que conflita com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a Corte Superior,
“quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, é a de que se deve aplicar somente um aumento de pena, qual seja, o relativo à continuidade delitiva. Precedentes. (AgRg no HC n. 729.366/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)”

Deve-se rememorar que o concurso formal e o crime continuado consistem em causas de aumento pela pluralidade de delitos que, por razões de política criminal, são sancionadas com a pena de um deles e elevada de acordo com as frações previstas no Código Penal.

Nesse aspecto, afastando-se o concurso formal em relação ao fato 08, deve-se considerar que o apelante Jordan praticou 06 (seis) delitos de roubo (fatos 05, 06 e 07, cada um com uma vítima, somado ao fato 08, que contou com 03 vítimas), o que enseja a aplicação da fração de 1⁄2, consoante entendimento jurisprudencial:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;
1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017).

Considerando que as penas aplicadas para cada um dos delitos (fato 05, 06, 07 e 08) foram fixadas em patamar idêntico, ou seja, 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, aplicando-se a nova fração relativa ao crime continuado, a pena definitiva do apelante remanescerá em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses, exatamente a pena definitiva fixada em sentença para o apelante.

Nesse cenário, constata-se que, a despeito do entendimento pela inaplicabilidade de concurso formal e crime continuado na mesma cadeia delitiva, a operação realizada pelo magistrado sentenciante não trouxe prejuízos ao réu, motivo pelo qual mantém-se sua pena no patamar estabelecido na sentença condenatória.

Por fim, passo à análise do recurso interposto pelo apelante Jean, o qual requer a fixação de sua pena-base no mínimo legal e a exclusão da reincidência, porquanto a mesma condenação transitada em julgado fora utilizada para exasperar a pena-base (maus antecedentes) e para agravar a pena na segunda fase (reincidência).

Em que pesem os argumentos levantados pela defesa, não é o que se constata da leitura da sentença.

O magistrado
a quo
referenciou que os
antecedentes
do apelante eram maculados, haja vista a existência de sentença condenatória transitada em julgado, pelo cometimento do delito previsto no art. 147, do Código Penal, Guia de Execução nº 0003064-54.2018.8.08.0045 - Processo de Origem nº 0002365-34.2016.8.08.0045, ao passo que a
reincidência
decorria da consideração de outra condenação transitada em julgado, diante da Guia de Execução nº 00003064-54.2018.8.08.0045, Processo de Origem nº 0000932-58.2017.8.08.0045.

Observa-se, assim, que houve a consideração de condenações transitadas em julgado e proferidas em processos distintos, de sorte que era possível considerar uma a título de reincidência e a remanescente para fins de maus antecedentes
.

Em relação à dosimetria da pena, a única circunstância judicial considerada desfavorável foram os maus antecedentes do réu, aplicada de forma escorreita, consoante acima declinado. Além disso, a exasperação ocorreu em
quantum
que atende aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo utilizada fração de 1/8 sobre o intervalo de pena.

Diante dessas considerações, nenhum reparo deve ser realizado na dosimetria da pena referente ao apelante Jean.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)